Tribunal: TJDFT
Processo: 0728450-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO POR MOTIVO “DESCONHECIDO”. ADVERTÊNCIA DO JUÍZO PARA ENCAMINHAR A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CORRETO. EMENDA A INICIAL NÃO ATENDIDA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante o Decreto Lei no 911/1969, o STJ editou a Súmula no 72: “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 1.1. A exigência da notificação ou do protesto extrajudicial visa dar ciência inequívoca ao devedor da inadimplência, autorizando o credor a tomar as medidas cabíveis para perseguição do objeto contratado e das despesas correspondentes.

2. No caso, o banco autor foi advertido por duas vezes de que o endereço constante na cédula de crédito bancária não foi cadastrado adequadamente, deixando, contudo, de atender aos comandos judiciais para sanar o vício existente na notificação extrajudicial.

3. A não-constituição da mora não pode ser imputado à devedora sob o argumento de que deixou de informar as alterações supervenientes de endereço, porquanto patente que o preenchimento cadastral do endereço do devedor foi realizado de forma equivocada pelo preposto da instituição financeira. 3.1. Assim, a notificação extrajudicial devolvida pelo motivo “desconhecido” é incapaz de constituir o devedor em mora.

4. A ausência de diligência efetiva em cientificar e constituir em mora a parte devedora enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente a extinção do feito, sem resolução do mérito.

5. Recurso conhecido e desprovido.